Tribunal: TJDFT
Processo: 0724317-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO MANTIDO. PRELIMIMNAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Caso concreto em que o conjunto probatório reunido aos autos demonstra estar o apelante desempregado. Impugnação rejeitada. Benefício mantido.

2. Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma seu livre convencimento com base nos elementos de convicção reunidos aos autos e de conformidade com seu prudente arbítrio, cabendo-lhe indeferir, segundo dicção do parágrafo único do mencionado dispositivo legal, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias.

3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).

4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto.

5. Apelação conhecida e desprovida.